Tribunal: STF
Processo: RE 84173
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
ICM. MERCADORIA IMPORTADA.
AUTORIZAÇÃO DA IMPORTAÇÃO E FATO GERADOR
EMBORA AINDA NÃO SE ENCONTRASSE EM VIGOR A LEI ESTADUAL N. 91/72 DE
SÃO PAULO, QUE DISCIPLINOU A TRIBUTAÇÃO DO ICM, NAS IMPORTAÇÕES,
CABE A IMPOSIÇÃO DO IMPOSTO SE QUANDO DO FATO GERADOR JA SE ENCONTRA
VIGORANTE TAL DIPLOMA LEGAL, ANTE A REGRA DO ART-105 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, SEGUNDO O QUAL: "A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA
APLICA-SE IMEDIATAMENTE AOS FATOS GERADORES FUTUROS E AOS PENDENTES,
ASSIM ENTENDIDOS AQUELES CUJA OCORRENCIA TENHA TIDO INICIO, MAS NÃO
ESTEJA COMPLETA, NOS TERMOS DO ART-116".